Tribunal: STJ
Processo: 0012909-95.2009.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946348 - SC(2025/0190052-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU
ADVOGADOS
: LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
AGRAVADO
: FABIANA COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALCIONE ANTÔNIO LEITE - SC012022
SAIONARA APARECIDA VICARI - SC11105A
INTERES.
: ALAN MARIO VENDRAMINI
ADVOGADOS
: ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
VANESSA VIEIRA LISBOA DE ALMEIDA - SC028360
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção
2.
formada nas instâncias ordinárias acerca da demonstração do ato
ilícito e do nexo causal, a justificar o dever de indenizar.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55643242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: efe495f3-cec9-441e-88b0-00c0bf66e37c

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: efe495f3-cec9-441e-88b0-00c0bf66e37c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2946348 - SC(2025/0190052-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU
ADVOGADOS
: LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
AGRAVADO
: FABIANA COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ALCIONE ANTÔNIO LEITE - SC012022
SAIONARA APARECIDA VICARI - SC11105A
INTERES.
: ALAN MARIO VENDRAMINI
ADVOGADOS
: ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
VANESSA VIEIRA LISBOA DE ALMEIDA - SC028360
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção
2.
formada nas instâncias ordinárias acerca da demonstração do ato
ilícito e do nexo causal, a justificar o dever de indenizar.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, a seu turno, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fls. 874-875 e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR DANO
MORAL E ESTÉTICO, DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO DEMANDADO.
SERVIÇOS PRESTADOS POR ENTIDADE PRIVADA, FILANTRÓPICA, DE
CARÁTER BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE PROMOÇÃO DE
SAÚDE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO COM O SUS. MÉDICO QUE ATUOU NA
QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO EQUIPARADO. ENTENDIMENTO DESTA
CORTE. AGENTE PÚBLICO QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA
PARA
RESPONDER
PELO
SUPOSTO
DANO,
RESSALVADA
A
POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO EM CASO DE DOLO OU CULPA.
PREFACIAL ACOLHIDA.
MÉRITO. TESE DE QUE O PERITO NÃO POSSUI EXPERIÊNCIA EM
OBSTETRÍCIA E EM CIRURGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
NOMEAÇÃO
NO
MOMENTO
OPORTUNO.
PRECLUSÃO.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. COMPRESSA CIRÚRGICA QUE TERIA
SIDO DEIXADA NO ÚTERO DA AUTORA POR DESCUIDO DE
PROFISSIONAL DA MEDICINA, O QUE RESULTOU EM DORES ABDOMINAIS
POR MAIS DE DOIS ANOS E DEMANDOU NOVA CIRURGIA, COM
REMOÇÃO DE PARTES DE ÓRGÃOS AFETADOS. OCORRÊNCIA DE ERRO.
PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA PERMANÊNCIA DE COMPRESSA
CIRÚRGICA
EM
CAVIDADE
ABDOMINAL
APÓS
CONCLUÍDO
PROCEDIMENTO DA CESARIANA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO.
SENTENÇA MANTIDA.
PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE
DANOS
MORAIS.
OBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENÇÃO AO CARÁTER
PUNITIVO-PEDAGÓGICO. VALOR FIXADO NA ORIGEM QUE SE REVELA
ADEQUADO AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO IMPERATIVA.
SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS EM DESFAVOR DO
HOSPITAL DEMANDADO. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS.
RECURSO DO MÉDICO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO
HOSPITAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 907-911, e-
STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 921-930, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação aos seguintes dispositivos legais:
artigos 489, § 1o, I e IV, e 1.022, I
(i)
e II, do Código de Processo Civil de 2015, aduzindo a existência de omissão e
ausência de fundamentação no acórdão recorrido acerca da matéria suscitada nos
embargos de declaração; e
artigos 373, I, 400, I, do Código de Processo Civil; e
(ii)
186 do Código Civil, sustentando em suma que: a) “deixou de exigir da recorrida sua
”; b) “a
obrigação probatória conforme prevê a lei e a doutrina
demonstração, não só do
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

ato ilícito, mas principalmente do nexo causal são fundamentais para se gerar a
obrigação de indenizar e, no caso em comento, não houve comprovação destes
”; e c) “
requisitos e, muito menos, da culpabilidade
para o apontamento preciso do nexo
causal, deveria a parte autora, assim como requerido pela recorrente, ter exibido nos
autos os prontuários médicos das cirurgias de cesariana realizadas em outras
”.
instituições hospitalares
Contrarrazões apresentadas às fls. 942-952 e-STJ.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade (fls. 969-972, e-STJ), o
Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, ensejando a interposição do
respectivo agravo (art. 1.042 do
) às
CPC/15
fls. 979-987, e-STJ.
Contraminuta às fls. 993-1.010 e-STJ.
Em decisão singular (fls. 1033-1039, e-STJ), conheceu-se do agravo para
negar provimento ao recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
inexistência
i)
de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, em razão da ausência de negativa de
prestação jurisdicional, porquanto o acórdão estadual apreciou de modo claro e
fundamentado as questões essenciais ao deslinde da controvérsia;
incidência do
ii)
óbice da
uma vez que a pretensão recursal demandaria reexame do
Súmula 7/STJ,
conjunto fático-probatório para afastar a conclusão de existência do nexo causal.
Daí o presente agravo interno (fls. 1043-1048, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera, primeiramente, a alegação de violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022
do CPC, pela omissão do acórdão recorrido quanto à exigência de exibição de
prontuários médicos de cirurgias anteriores e à distribuição do ônus da prova (art. 373,
I, do CPC). Em seguida, combate a aplicação do óbice da
por se tratar
Súmula 7/STJ,
de tese jurídica atinente à correta aplicação dos arts. 373, I, e 400, I, do CPC e 186 do
CC, prescindir do reexame de provas.
Não foi apresentada impugnação, conforme certidão de fls. 1052.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
De início, revela-se correta a decisão que afastou à apontada violação
1.
aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC.
De fato, não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional.
Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal superior, deve ser afastada a
alegação de ofensa ao artigo 1.022 do
"
CPC/2015 na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
" (RCD no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
prestação jurisdicional
AREsp 1297701/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
07/08/2018,
13/08/2018)
Alegou a parte recorrente que o acórdão impugnado restou omisso quanto
ao fato de que a parte recorrida já havia passado por outras duas cirurgias anteriores,
o que coloca em dúvida a existência do nexo causal, bem como “sobre a
obrigatoriedade da recorrida apresentar seus prontuários dos atendimentos realizados
em outras instituições afim de elucidar a questão e permitir o contraditório e a ampla
".
defesa
, conforme consignado pela decisão agravada, o Tribunal local
No entanto
tratou de forma adequada e suficiente sobre as questões essenciais ao deslinde da
lide, pronunciando-se nos seguintes termos (fls. 870-872, e-STJ):

Trata-se de Insurgência do Hospital Santo Antônio em face da sentença
proferida pelo Juízo da origem, que reconheceu o erro médico e condenou a
parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora no valor de
R$ 50.000,00 (R$ 30.000,00 por lesão
e outros R$ 20.000,00
pura/psicológica
por agravo estético). (...)
Inicialmente, ressalta-se que a parte Recorrente não impugnou a nomeação do
perito no momento oportuno (eventos 183 e 186), de modo que não cabe
questionar a sua qualificação e conhecimento para a realização da perícia após
já concluído o ato. (...).
Logo, não merece agasalho qualquer alegação de que o expert não teria
conhecimento para a realização da prova pericial.
Com efeito, restou incontroverso que a Autora foi submetida ao procedimento de
cesariana no Hospital Réu, no dia 16-2-2005, que foi realizado pelo médico
Demandado.
Também é incontroverso que, mais de dois anos após o ato, após queixas de
dores abdominais, foi realizada ultrasonografia e constatada a presença de
corpo estranho em seu organismo, de modo que, após a nova cirurgia,
constatou-se que se tratava de uma compressa cirúrgica, ocasião na qual
também foram removidas partes de órgãos afetados.
Argumentou o Recorrente a ausência de comprovação do nexo causal e de
juntada pela adversa dos prontuários das cesarianas anteriores, que poderiam
ter causado o dano alegado.
Ocorre que da perícia judicial, que apreciou a documentação anexada nos autos
relativas ao ato cirúrgico questionado, colhe-se (evento 225, LAUDO1): (...).
Ressalta-se que, embora defenda o Recorrente que o laudo é contraditório, não
se evidencia qualquer contradição, de modo que as conclusões foram
apresentadas de foram clara pelo perito.
Ademais, em relação ao depoimento da testemunha Dra. Patrícia S. Tomazelli,
médica, é oportuno destacar que ela enfatizou em seu depoimento que não
participou da cirurgia e que fez uma visita rápida à Autora após o ato, com os
acadêmicos da faculdade.
Nesse viés, a médica ouvida como testemunha apenas trouxe ponderações
hipotéticas sobre o procedimento realizado, não realizando nenhuma afirmação
sobre o procedimento em si realizado.
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

Por conseguinte, tem-se demonstrado o nexo causal e merece ser mantida a
sentença. (...).

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a
, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal, ainda que em
quo
sentido contrário a pretensão recursal.
Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de
declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo
espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Não há, portanto, a ocorrência de qualquer vício na decisão recorrida,
motivo pelo qual deve ser afastada a suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, II,
do CPC.
Com relação à incidência do óbice recursal da Súmula 7 do STJ, deve ser
2.
mantida a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, no mérito, cinge-se a
pretensão recursal à verificação acerca da existência de responsabilidade civil em
decorrência do cometimento de erro médico.
, conforme se depreende da fundamentação acima
No caso em tela
transcrita, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios
constantes dos autos,
, concluindo pela
manteve a sentença condenatória
demonstração do nexo causal entre o procedimento médico realizado e o dano sofrido
pela parte autora.
Confira-se, a propósito, a fundamentação do acórdão recorrido (fls. 870-872, e-
STJ):

Trata-se de Insurgência do Hospital Santo Antônio em face da sentença
proferida pelo Juízo da origem, que reconheceu o erro médico e condenou a
parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais à Autora no valor de
R$ 50.000,00 (R$ 30.000,00 por lesão
e outros R$ 20.000,00
pura/psicológica
por agravo estético). (...)
Inicialmente, ressalta-se que a parte Recorrente não impugnou a nomeação do
perito no momento oportuno (eventos 183 e 186), de modo que não cabe
questionar a sua qualificação e conhecimento para a realização da perícia após
já concluído o ato. (...).
Logo, não merece agasalho qualquer alegação de que o expert não teria
conhecimento para a realização da prova pericial.
Com efeito, restou incontroverso que a Autora foi submetida ao procedimento de
cesariana no Hospital Réu, no dia 16-2-2005, que foi realizado pelo médico
Demandado.
Também é incontroverso que, mais de dois anos após o ato, após queixas de
dores abdominais, foi realizada ultrasonografia e constatada a presença de
corpo estranho em seu organismo, de modo que, após a nova cirurgia,
constatou-se que se tratava de uma compressa cirúrgica, ocasião na qual
também foram removidas partes de órgãos afetados.
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

Argumentou o Recorrente a ausência de comprovação do nexo causal e de
juntada pela adversa dos prontuários das cesarianas anteriores, que poderiam
ter causado o dano alegado.
Ocorre que da perícia judicial, que apreciou a documentação anexada nos autos
relativas ao ato cirúrgico questionado, colhe-se (evento 225, LAUDO1): (...).
Ressalta-se que, embora defenda o Recorrente que o laudo é contraditório, não
se evidencia qualquer contradição, de modo que as conclusões foram
apresentadas de foram clara pelo perito.
Ademais, em relação ao depoimento da testemunha Dra. Patrícia S. Tomazelli,
médica, é oportuno destacar que ela enfatizou em seu depoimento que não
participou da cirurgia e que fez uma visita rápida à Autora após o ato, com os
acadêmicos da faculdade.
Nesse viés, a médica ouvida como testemunha apenas trouxe ponderações
hipotéticas sobre o procedimento realizado, não realizando nenhuma afirmação
sobre o procedimento em si realizado.
Por conseguinte, tem-se demonstrado o nexo causal e merece ser mantida a
sentença. (...).

Vê-se, portanto, que a controvérsia foi decidida à luz das peculiaridades da
demanda. Eventual reforma do acórdão recorrido, sobretudo acerca da demonstração
do nexo causal entre o procedimento médico realizado e o dano sofrido pela parte
autora, demandaria o reexame das provas dos autos, juízo obstado pela Súmula 7 do
STJ.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento,
mantendo a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde por
falha na prestação de serviços médicos conveniados. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde
pode ser responsabilizada solidariamente por falhas na prestação de serviços
médicos conveniados, mesmo sem comprovação direta de culpa, e se o valor
fixado a título de danos morais é desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora
de plano de saúde é solidariamente responsável por falhas na prestação de
serviços médicos conveniados, conforme a Súmula n. 83 do STJ.
4. A revisão do valor fixado a título de danos morais só é possível quando for
irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso, aplicando-se a
Súmula n. 7 do STJ.
5. O Tribunal local concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a
falha na prestação do serviço médico e o dano sofrido, com base em
. IV.
análise fático-probatória, inviabilizando a revisão em recurso especial
DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde é solidariamente
responsável por falhas na prestação de serviços médicos conveniados. 2. A
revisão do valor de indenização por danos morais é inviável quando não se
mostra irrisório ou exorbitante, hipótese a que se aplica a Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§§ 3o, II, e 4o; CC,
art. 14,
art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.403.547/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/5/2024;
AgInt no AREsp .
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
2.675.926/MA,
Turma, julgado em 21/10/2024.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.645.543/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
14/4/2025,
24/4/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
PERFURAÇÃO DA BEXIGA QUE EVOLUIU PARA UMA FÍSTULA
VESICOVAGINAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA
PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. REEXAME DE PROVAS.
REVISÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR NÃO
EXORBITANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, reconheceu a existência de nexo de causalidade entre o
procedimento cirúrgico realizado e as complicações apresentadas pela recorrida,
incluindo a perfuração da bexiga que evoluiu para uma fístula vesicovaginal,
fixando indenização a título de danos morais em R$ 40.000,00.2. A pretensão de
alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Quanto à pretensão de reduzir o valor da indenização a título de danos
morais, a jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório
arbitrado na instância ordinária pode ser revisto nesta instância extraordinária
somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese,
verifica-se que o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado pelos
danos morais não se afigura exorbitante.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.779.655/MT,
julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
11/4/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL.
QUANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO
FINAL. FILHOS DA VÍTIMA. 25 ANOS DE IDADE. JUROS MORATÓRIOS.
SELIC. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts.
489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal
ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia
sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O Colegiado estadual concluiu, com base no exame da prova pericial, que
não houve erro médico, mas que a morte do pai e marido das autoras fora
provocada por infecção hospitalar. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

3. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser
reduzido quando manifestamente abusivo.
4. A pensão devida aos filhos do falecido deve ser paga até o momento em que
estes completem 25 anos de idade, sendo a dependência econômica presumida
nesse período.
5. O acórdão recorrido consignou que a pensão fora fixada em
do valor
2/3
recebido pela vítima no exercício de atividade laborativa. O reconhecimento de
que não houve comprovação da renda do falecido esbarraria na Súmula n. 7 do
STJ.
6. Embora as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer
tempo, estão sujeitas à preclusão na hipótese em que já tenham sido decididas
no curso do processo.
7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.652.788/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

Inviável, portanto, o provimento do recurso especial, ante a incidência do
óbice recursal da
.
Súmula 7 do STJ
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
3.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:00
Código de Controle do Documento: 14b63364-6457-4d22-a8df-441c3e808b2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.946.348 / SC
Número Registro: 2025/0190052-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00129099520098240008 129099520098240008
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU
ADVOGADOS : LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
AGRAVADO
: FABIANA COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS : ALCIONE ANTÔNIO LEITE - SC012022
SAIONARA APARECIDA VICARI - SC11105A
INTERES.
: ALAN MARIO VENDRAMINI
ADVOGADOS : ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
VANESSA VIEIRA LISBOA DE ALMEIDA - SC028360
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: 7f3f2d9f-fcb7-4d74-996f-c4dadc9dd561

AGRAVANTE : FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU
ADVOGADOS : LUIS CARLOS SCHMIDT DE CARVALHO FILHO - SC013200
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
AGRAVADO
: FABIANA COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS : ALCIONE ANTÔNIO LEITE - SC012022
SAIONARA APARECIDA VICARI - SC11105A
INTERES.
: ALAN MARIO VENDRAMINI
ADVOGADOS : ERIAL LOPES DE HARO SILVA - SC021167
RODRIGO JUCHEM MACHADO LEAL - SC020705
VANESSA VIEIRA LISBOA DE ALMEIDA - SC028360
FELIPE FROESCHLIN - SC028392
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:14
Código de Controle do Documento: 7f3f2d9f-fcb7-4d74-996f-c4dadc9dd561